Tribunal: TJSP
Processo: 2069755-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão agravada denegou o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, com fundamento no art. 110, do CPC, determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação do exequente. Inadmissibilidade. A dissolução regular de empresa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão agravada denegou o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, com fundamento no art. 110, do CPC, determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação do exequente. Inadmissibilidade. A dissolução regular de empresa executada não demanda a instauração da desconsideração da personalidade jurídica. De fato, em situação tal, os sócios sucessores das obrigações, devem ser habilitados nos autos, com fundamento no art. 110, do NCPC. Realmente, a regular dissolução da pessoa jurídica, devidamente arquivada na Junta Comercial, constitui forma de extinção da pessoa jurídica e de sua personalidade civil, nos termos dos artigos art. 51, §1o e 1.033, II, ambos do Código Civil. In casu, entretanto, o pedido da exequente está fundamentado na dissolução irregular da empresa executada, o que enseja a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, o encerramento irregular de empresa, como já assentado em iterativa jurisprudência, não acarreta a sucessão processual pelos seus sócios, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. Logo, o indeferimento do pleito, é medida que sei impõe. Recurso improvido.